Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIADOR QUE NÃO PARTICIPOU DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE.
I. Fiador que não participou da ação renovatória é parte ilegítima para o cumprimento de sentença que tem por objeto honorários de sucumbência dessa demanda, na esteira do que prescrevem os artigos 85, caput, 513, caput e § 5o, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. É possível admitir, ante o disposto no artigo 71, inciso VI, da Lei do Inquilinato, a inclusão do fiador na fase de cumprimento de sentença da ação renovatória, independentemente da sua participação na fase cognitiva, limitada, porém, à dívida locatícia.
III. A responsabilidade do fiador não se estende aos honorários de sucumbência da ação renovatória, seja porque sua aceitação se restringe aos encargos da locação, seja porque não pode ser considerado sucumbente aquele que não foi vencido na demanda.
IV. Recurso conhecido e desprovido.